Tribunal: TJSP
Processo: 1007774-84.2017.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007774-84.2017.8.26.0126/50000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é
embargante
MUNICÍPIO
DE
CARAGUATATUBA,
é
embargado
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007774-84.2017.8.26.0126/50000 - Voto no 20522
2
VOTO No 20522 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007774-84.2017.8.26.0126/50000
EMBARGANTE:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
CARAGUATATUBA
EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER
AC
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter
infringente. Descabimento. EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos declaratórios ao v.
acórdão de fls. 223/226, com base no qual restou mantida a r. sentença
de improcedência de ação anulatória de infrações de trânsito.
A autora embargou alegando, em síntese, que a
Turma Julgadora deixou de observar precedentes desta E. Corte,
inclusive desta C. 13a Câmara de Direito Público e, ainda, do Superior
Tribunal de Justiça, esposando entendimento oposto ao adotado no v.
acórdão ora embargado. Pugna pelo acolhimento dos embargos com
efeito infringente, provendo-se a apelação.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Examinando a apelação, a i. Turma Julgadora
convenceu-se de que a parte autora não logrou demonstrar vício na
autuação da infração de trânsito, não se comprovando o fato constitutivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007774-84.2017.8.26.0126/50000 - Voto no 20522
3
de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), razão por que restou mantida a r.
sentença de improcedência.
Assim, o v. acórdão embargado não se ressente
de quaisquer falhas, ostentando adequada e suficiente fundamentação
acerca das questões controvertidas e objeto da apelação.
A parte embargante pode discordar da
motivação expendida. Entretanto, por clara e coerente que se mostra, não
pode ser tachada de omissa, obscura ou contraditória, a merecer correção
via embargos declaratórios.
Os embargos de declaração não se prestam para
rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A elasticidade
conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167,
103/1210, 114/351).
E não se justifica o manejo dos embargos
declaratórios para discutir a correção do provimento judicial, sob pena
de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Além
disso,
também
são
inadmissíveis
embargos de declaração sob o argumento de contradição da decisão
embargada com outra proferida pelo mesmo juízo ou tribunal, em outro
processo ou mesmo objeto de súmula de jurisprudência (RSTJ 182/79).
A i. Turma Julgadora valorou os elementos
amealhados e, ao final, aplicou o direito, na espécie, sem qualquer
afronta à legislação posta ou às teses vinculantes das Cortes Superiores.
De qualquer forma, em atenção ao art. 489,
§ 1o, VI, do CPC, há de se ressaltar que, no precedente mencionado
pela embargante, perante o Superior Tribunal de Justiça (Resp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007774-84.2017.8.26.0126/50000 - Voto no 20522
4
1281081/MG),
a
questão
controvertida
envolveu
falha
na
identificação do proprietário do veículo, no momento da indicação
do condutor. No presente caso, porém, o defeito na entrega da
documentação se perfez diante da ausência da devida representação
legal de quem assinou pela Prefeitura Municipal de Caraguatatuba.
No mais, mister consignar que as Súmulas 282,
317 e 356 do STF e 211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não
aludem a qualquer “obrigação de citação de fundamento legal, quando
a própria lei satisfaz-se com os fundamentos jurídicos da decisão. Que,
no caso, examinou a lide em todos os seus contornos e lhe deu a solução
condizente com o discurso que antecedeu o dispositivo” (ED no
232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou sobre o prequestionamento:
“O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(RTJ 152/243).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
ISABEL COGAN
Relatora